Tribunal: TJES
Processo: 0026255-90.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. PRECEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

I.I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.023.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 29/3/2017).

I.II.

Na hipótese,
verifica-se que a Recorrida não trouxe à baila qualquer elemento probatório que refute a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pela Recorrente, não havendo falar-se, portanto, em revogação da benesse, mormente quando visualizado que o objeto dos autos repercute sobre contrato de compra e venda de imóvel, com financiamento concedido pelo programa assistencial de moradia, Minha Casa, Minha Vida, que é destinado à pessoas cuja vulnerabilidade econômico-financeira é reconhecida.

I.III.
Não havendo a Recorrida comprovado a alteração das condições financeiras da Recorrente e, não discrepando qualquer elemento dos autos em contraposição à Declaração de Hipossuficiência firmada, impositivo se mostra a rejeição da preliminar de impugnação da Assistência Judiciária Gratuita suscitada.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
O
pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

II.II.
Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que o prazo da entrega do imóvel correspondia à data de 31.08.2015, consoante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 43/56, não se atentando, contudo, que posteriormente restou firmado um segundo Contrato de Compra e Venda (fls. 62/88-verso), entabulado entre as partes e o Agente Financiador da construção, no qual a data final de conclusão da obra foi estabelecida precisamente para ocorrer no dia 17.06.2015, conforme Item C.9, do Contrato, catalogado à fl. 63.

II.III.
Com efeito, certo é que não restou configurado o atraso da entrega pela Construtora Recorrida, na medida em que, malgrado se considere a data do segundo Instrumento Particular, o imóvel poderia ter sido entregue até a data de 17.12.2015, ao passo que a obrigação restou adimplida em 28.10.2015, consoante se infere do Termo de Autorização de Posse à fl. 57, não havendo falar-se em mora da Empresa Demandada.

II.IV.
Não há falar-se em à ilegalidade na cobrança da taxa de evolução, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu Tema Repetitivo 996, que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(STJ; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), hipótese a qual não incide sobre os autos em epígrafe, porquanto inexistiu atraso no cumprimento do Negócio Jurídico em tela.

II.V.
O pleito recursal alusivo à reparação extrapatrimonial da Recorrente tampouco merece acolhimento, haja vista que o suposto dano moral decorre da quebra de expectativa em razão do inadimplemento contratual, fato este que não restou verificado, como já fundamentado alhures, somente sendo reconhecido nos autos a existência de cobrança irregular alusiva à serviço de assessoria técnico-imobiliária e taxa de administração, o que, no entanto, não se afigura suficiente para aferir a existência de abalo psicológico suficiente a externalizar dano à esfera extrapatrimonial.

II.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026255-90.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA SILVA DE MARTINS SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. PRECEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 2% (DOIS POR CENTO).

I.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

I.I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.023.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 29/3/2017).

I.II.

Na hipótese,
verifica-se que a Recorrida não trouxe à baila qualquer elemento probatório que refute a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pela Recorrente, não havendo falar-se, portanto, em revogação da benesse, mormente quando visualizado que o objeto dos autos repercute sobre contrato de compra e venda de imóvel, com financiamento concedido pelo programa assistencial de moradia, Minha Casa, Minha Vida, que é destinado à pessoas cuja vulnerabilidade econômico-financeira é reconhecida.

I.III.
Não havendo a Recorrida comprovado a alteração das condições financeiras da Recorrente e, não discrepando qualquer elemento dos autos em contraposição à Declaração de Hipossuficiência firmada, impositivo se mostra a rejeição da preliminar de impugnação da Assistência Judiciária Gratuita suscitada.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
O
pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

II.II.
Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que o prazo da entrega do imóvel correspondia à data de 31.08.2015, consoante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 43/56, não se atentando, contudo, que posteriormente restou firmado um segundo Contrato de Compra e Venda (fls. 62/88-verso), entabulado entre as partes e o Agente Financiador da construção, no qual a data final de conclusão da obra foi estabelecida precisamente para ocorrer no dia 17.06.2015, conforme Item C.9, do Contrato, catalogado à fl. 63.

II.III.
Com efeito, certo é que não restou configurado o atraso da entrega pela Construtora Recorrida, na medida em que, malgrado se considere a data do segundo Instrumento Particular, o imóvel poderia ter sido entregue até a data de 17.12.2015, ao passo que a obrigação restou adimplida em 28.10.2015, consoante se infere do Termo de Autorização de Posse à fl. 57, não havendo falar-se em mora da Empresa Demandada.

II.IV.
Não há falar-se em à ilegalidade na cobrança da taxa de evolução, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu Tema Repetitivo 996, que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(STJ; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), hipótese a qual não incide sobre os autos em epígrafe, porquanto inexistiu atraso no cumprimento do Negócio Jurídico em tela.

II.V.
O pleito recursal alusivo à reparação extrapatrimonial da Recorrente tampouco merece acolhimento, haja vista que o suposto dano moral decorre da quebra de expectativa em razão do inadimplemento contratual, fato este que não restou verificado, como já fundamentado alhures, somente sendo reconhecido nos autos a existência de cobrança irregular alusiva à serviço de assessoria técnico-imobiliária e taxa de administração, o que, no entanto, não se afigura suficiente para aferir a existência de abalo psicológico suficiente a externalizar dano à esfera extrapatrimonial.

II.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente em 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES:
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Ab initio
, a Empresa Recorrida impugnou, preliminarmente, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedida à Autora/Recorrente pelo Juízo
a quo
, alegando que não subsiste nos autos qualquer documento que comprove a hipossuficiência financeira da beneficiada, bem como apontou que a aquisição do imóvel pela Recorrente no valor de R$ 134.388,00 (cento e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais) configura fato contrário à alegação de miserabilidade financeira da parte.

Destarte, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que,
“
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita,
cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.023.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 29/3/2017).

Insta salientar, outrossim, que a
Corte de Superposição
assevera que
“
a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade
, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 6/12/2021).

In casu
, verifica-se que a Recorrida não trouxe à baila qualquer elemento probatório que refute a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pela Recorrente, não havendo falar-se, portanto, em revogação da benesse, mormente quando visualizado que o objeto dos autos repercute sobre contrato de compra e venda de imóvel, com financiamento pelo Programa assistencial de moradia, Minha Casa, Minha Vida, que é destinado à pessoas cuja vulnerabilidade econômico-financeira é reconhecida.

Em sendo assim, não havendo a Recorrida comprovado a alteração das condições financeiras da Recorrente e, não discrepando qualquer elemento dos autos em contraposição à Declaração de Hipossuficiência firmada, impositivo se mostra a rejeição da preliminar de impugnação da Assistência Judiciária Gratuita suscitada.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

JULIANA SILVA DE MARTINS
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 414/427) em face da
SENTENÇA
(fls. 404/408) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
postulada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
“para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso”
, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) a serem arcados pela Recorrente, e 30% (trinta por cento) a serem arcados pela Recorrida, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendendo a exigibilidade da Recorrente em razão de estar amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso para a entrega do imóvel é abusiva na hipótese dos autos, porquanto a Construtora Recorrida
“não indicou qualquer fato relevante capaz de justificar o atraso na entrega da obra”
;
(II)

“uma vez reconhecido o atraso iniciado em junho de 2015, requer-se que seja fixada a aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos sobre o valor atualizado do contrato”
;
(III)
deve haver a restituição do montante pago a título de juros de obra contado a partir de junho de 2015;
(IV)
o atraso injustificado na entrega do imóvel gerou danos à esfera extrapatrimonial da Recorrente, passíveis de indenização por danos morais.

Destarte, faz-se oportuno e relevante destacar o pacífico entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
"
não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
"
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que o prazo da entrega do imóvel correspondia à data de
31.08.2015
, consoante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 43/56, não se atentando, contudo, que,
posteriormente, restou firmado um segundo Contrato de Compra e Venda (fls. 62/88-verso), entabulado entre as partes e o Agente Financiador da construção, no qual a data final de conclusão da obra foi estabelecida precisamente para ocorrer no dia
17.06.201
5
, conforme Item C.9, do Contrato, catalogado à fl. 63
.

Com efeito, certo é que não restou configurado o atraso da entrega pela Construtora Recorrida, na medida em que, malgrado se considere a data do segundo Instrumento Particular, o imóvel poderia ter sido entregue até a data de
17.12.2015
, ao passo que a obrigação restou adimplida em
28.10.2015
, consoante se infere do Termo de Autorização de Posse à fl. 57, não havendo falar-se em mora da Empresa Demandada.

Por consectário lógico, não há falar-se em ilegalidade na cobrança da taxa de evolução, porquanto o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece, em seu
Tema Repetitivo 996
, que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(
STJ
; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019),
hipótese a qual não incide sobre os autos em epígrafe, porquanto inexistiu atraso no cumprimento do Negócio Jurídico em tela
.

Ademais, o pleito recursal alusivo à reparação extrapatrimonial da Recorrente tampouco merece acolhimento, haja vista que o suposto dano moral decorre da quebra de expectativa em razão do inadimplemento contratual, fato este que não restou verificado, como já fundamentado alhures, somente sendo reconhecido nos autos a existência de cobrança irregular alusiva à serviço de assessoria técnico-imobiliária e taxa de administração, o que, no entanto, não se afigura suficiente para aferir a existência de abalo psicológico suficiente a externalizar dano à esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido,
verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração objetiva suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão.

1.1. Na hipótese, a parte ora agravada opôs os aclaratórios apontando contradição entre a decisão monocrática e a jurisprudência do STJ com relação à matéria debatida.

1.2. Por ocasião da análise dos embargos de declaração, foi reconhecida a contradição e o recurso acolhido, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, mantendo-se a indenização por danos morais fixada no acórdão recorrido.

1.3. Não há se falar em inadequação da via eleita, pois o caso dos autos se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC.

2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.

2.1. Na hipótese, a fixação de indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.204/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Em sendo assim, não verifico na hipótese, qualquer mácula na Sentença objurgada, impondo-se a sua manutenção.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente, em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)